Tribunal: TJSP
Processo: 2023035-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA - Execução fiscal – CDHU – (IPTU - TAXA DE EMOLUMENTOS - TAXA DE COLETA DE LIXO) - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 106/109 - execução fiscal): "[...]. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a extensão da imunidade tributária prevista no

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA - Execução fiscal – CDHU – (IPTU - TAXA DE EMOLUMENTOS - TAXA DE COLETA DE LIXO) - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 106/109 - execução fiscal): "[...]. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, a, à excipiente CDHU, declarando nulo o lançamento sobre o IPTU em seu nome, bem como para julgar extinta a execução fiscal ajuizada contra a excipiente. Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno a excepta/exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Prossiga-se com a execução em nome do(a) compromissário. Intime-se." - Inconformismo do exequente - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida.

Preliminarmente, cumpre-se, salientar, que o fato de o Colendo Supremo Tribunal Federal reconhecer a repercussão geral da matéria em debate ("Imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público" - Tema no 1122), não importa em suspensão automática de todos os feitos emandamento e relativos à questão.

A exceção de pré-executividade oposta pela CDHU foi acolhida em razão do reconhecimento de sua imunidade tributária - A insurgência do agravante comporta parcial provimento - No tocante ao IPTU, consigne-se que a executada, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular - Não faz "jus", à imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência - A executada, em tese, poderia valer-se do instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma isentiva - Não há no Município de Franco da Rocha lei nesse sentido - Assim, a cobrança do imposto deve remanescer.

A irresignação do recorrente, que sustenta a cobrança da taxa de coleta de lixo, também deve ser acolhida - A constitucionalidade do tributo se impõe, pois observados os requisitos da divisibilidade e especificidade.

Por outro lado, mostra-se indevida a exigência da Taxa de Emolumentos ante a não configuração de serviço público.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público (Município de Franco da Rocha e CDHU) - Decisão de 1o grau reformada - Recurso de agravo de instrumento do Município de Franco da Rocha parcialmente provido, para determinar-se o prosseguimento da ação de execução fiscal em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo, excluindo-se a Taxa de Emolumentos.